Tribunal: CARF
Processo: 13707.001220/00-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001220/00-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.301 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2002
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DECORRENTES
DE
DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO
INTERPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DO ART. 170-A DO CTN.
CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, SUJEITA À
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. APLICAÇÃO DE DECISÃO VINCULANTE
DO STJ.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.164.452/MG, decidiu, na sistemática dos
Recursos Repetitivos, que, em se tratando de compensação de crédito objeto de
controvérsia judicial, é vedada a sua realização antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que,
todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência
desse dispositivo, introduzido pela LC no 104/2001, decisão esta que deverá ser
reproduzida pelos Conselheiros, conforme art. 62, § 2o, do RICARF.
Verificado que os Pedidos de Compensação, apresentados em 05/05/2000, são
com créditos decorrentes ação judicial interposta antes de 11/01/2001, eles
foram convertidos em Declaração de Compensação, sujeitos à homologação
tácita, no prazo de cinco anos do seu protocolo, conforme §§ 4o e 5o da Lei no
9.430/96.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2002
PAGAMENTOS FEITOS POR EMPRESA INCORPORADA. INCLUSÃO
NO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA INCORPORADORA.
A empresa incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e
obrigações. Constatado que os pagamentos efetuados pela incorporada foram
incluídos no cálculo do alegado crédito utilizado nos Pedidos de Compensação,
não se faz necessária a apresentação de um novo pedido e, tendo-se decidido
no Acórdão recorrido pelo direito, em tese, à utilização dos mesmos, eles
devem ser considerados na apuração do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001220/00-64
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001220/00-64

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, vencido o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho, que votou pelo não conhecimento em relação a ambos os temas. No mérito, deu-se
provimento ao recurso, por unanimidade de votos, para reconhecer a homologação tácita dos
Pedidos de Compensação protocolados em 05/05/2000, e para determinar à Unidade de Origem
que considere, na apuração do direito creditório a ser levado a efeito na execução deste julgado,
também os pagamentos efetuados pela empresa incorporada (“PLOUGH”).

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1.766 a 1.793), contra o Acórdão no 3402-001.999, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 1.500 a 1.510), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2002
Os pedidos administrativos de compensação, decorrentes de decisão judicial não
transitada em julgado, pendentes de análise pela RFB, protocolados antes das inovações
legislativas acerca da matéria (Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), não são alcançados pela
nova sistemática da declaração de compensação. Ou seja, não se aplicam a conversão do
“pedido de compensação” em “declaração de compensação” (com a extinção automática
do crédito tributário), e nem mesmo, por conseqüência, o prazo previsto no § 5o, do art.
74, da Lei no 9.430/96 para homologação da compensação (cinco anos).
SEMESTRALIDADE DA BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS/Pasep, prevista no artigo 60 da Lei Complementar n° 07, de
1970, é o faturamento do sexto mês anterior, Súmula CARF n° 15.
Contra esta decisão, foram opostos Embargos de Declaração (fls. 1.514 a
1.523), alegando-se que a decisão foi omissa por ter deixado de observar que os valores
recolhidos pela empresa incorporada PLOUGH compuseram o pedido inicial, que foram
rejeitados (fls. 1.542 a 1.544), pois "uma simples leitura" do Acórdão demonstraria que o
Colegiado entendeu que os valores recolhidos pela sociedade incorporada não constaram do
pedido inicial.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento (fls. 2.094 a 2.102), admitindo a
rediscussão das seguintes matérias:
1) Conversão ou não dos Pedidos de Compensação em Declarações de
Compensação quando realizados com créditos advindos de decisão judicial não transitada em
julgado e, por conseguinte, a ocorrência ou não da homologação tácita no prazo de 5 (cinco)
anos, conforme previsão do art. 74, §§ 4o e 5°, da Lei n° 9.430/96;
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001220/00-64

2) Do não reconhecimento do direito advindo dos recolhimentos a maior pela
empresa PLOUGH, que foi incorporada pela Recorrente no curso da demanda judicial.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 2.104 a 2.112).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento:
1) Homologação tácita – Conversão (ou não) em Declaração de
Compensação de Pedido de Compensação com créditos advindos de decisão judicial não
transitada em julgado.
O paradigma admitido (Acórdão no 3403-003.595, de 25/02/2015) não foi
reformado e nele se entendeu que:
- É possível realizar a compensação antes do trânsito em julgado nos casos de
ações ajuizadas antes da vigência da LC no 104/2001, que introduziu o art. 170-A no CTN, isto
com base no decidido pelo STJ, na sistemática dos Recursos Repetitivos, no REsp no
1.164.452/MG;
- Foi convertido em Declaração de Compensação um Pedido de Compensação
entregue em 12/09/2002, antes da vigência da Lei no 10.637/2002, estando, portanto sujeito à
homologação tácita.
Esta segunda conclusão (que é a que interessa à discussão) não está na ementa,
mas resta clara no Voto Condutor:
A Lei no 9.430/1996, em seu art. 74, § 4o, na redação dada pela Lei no 10.637/2002 (arts.
49 e 68, I) estabeleceu que os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa em 01/10/2002 serão considerados declaração de
compensação, desde seu protocolo, para os efeitos previstos no artigo. E não fez
nenhuma ressalva como a estabelecida na decisão da DRJ, derivada de Parecer PGFN
que reflete entendimento superado em virtude do aqui exposto sobre a decisão do STJ
na sistemática dos recursos repetitivos. Não se pode negar a conversão do pedido em
declaração de compensação em função de a ação judicial (proposta antes da Lei
Complementar no 104/2001) ainda não ter trânsito em julgado.
Assim, o pedido de compensação datado de 12/09/2002, ainda não analisado em
01/10/2002, nesta data passou a constituir declaração de compensação.
(...)
Assim, o pedido efetivamente converte-se em declaração de compensação, tendo
ocorrido a homologação tácita. (grifamos)
2) Do não reconhecimento do direito advindo dos recolhimentos a maior
pela empresa "PLOUGH", que foi incorporada pela Recorrente no curso da demanda
judicial.
Aqui não está em discussão o direito da MANTECORP de compensar débitos
com créditos da empresa PLOUGH, incorporada no decorrer da ação judicial e antes do seu
trânsito em julgado, sendo convergentes o Acórdão recorrido, que reconhece, no Voto Condutor,
que “O recorrente não deixa de ter razão, uma vez que neste tipo de reorganização societária a
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001220/00-64

incorporadora herda os direitos e as obrigações” e o Acórdão paradigma (no 1402-001.142, de
08/08/2012), no qual se entendeu que “A incorporação transfere débitos e créditos da
incorporada para a incorporadora, a partir do momento em que aprovada pelos sócios o ato
societário”.
A divergência diz respeito às questões formais, pois:
- No Acórdão recorrido, entendeu-se que a inclusão dos créditos da
incorporada “implica aditamento de valores ao pedido original de restituição, configurando um
novo pedido e novo pedido deve seguir o rito previsto na legislação, ou seja, iniciar na Unidade
de Origem da Receita Federal do Brasil em formulário eletrônico próprio”;
- No paradigma decidiu-se que “O registro da Junta Comercial é mera
formalidade que visa dar conhecimento do ato a terceiros para que estes possam questioná-lo nas
hipóteses legalmente previstas”, portanto, inexigível, para fins fiscais.
São formalidades distintas, disto não há dúvida. Mas, nos termos do Exame de
Admissibilidade:
Contextualizadas as decisões confrontadas, mutatis mutandis quanto às
formalidades apreciadas respectivamente, constata-se que a divergência reside no
tocante aos efeitos jurídicos da incorporação, notadamente quanto à exigência de
formalidades para permitir que a sociedade incorporadora aproveite os créditos, se
existentes, da sociedade incorporada.
O que o contribuinte defende é que, no momento da incorporação, a
incorporadora passa a ser “automaticamente” detentora dos direitos da incorporada, em
decorrência da sucessão universal de direitos e obrigações (art. 1.116 do Código Civil),
independentemente de qualquer formalidade, não sendo necessário para a demonstração da
divergência que o paradigma afaste a mesma exigência formal.

À vista do exposto, e preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as
formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial.

No mérito:
1) Homologação tácita – Compensação com créditos advindos de decisão
judicial não transitada em julgado.
Defende o contribuinte que os Pedidos de Compensação, apresentados em
05/05/2000, foram convertidos em Declaração de Compensação e, assim, houve a homologação
tácita, pois a primeira decisão denegatória é de 23/01/2007, mais de cinco anos depois.
Os créditos são decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado à
época da protocolização dos Pedidos, pois, conforme está no Acórdão recorrido, “a sentença de
primeiro grau foi publicada em 22/08/2000, a decisão do TRF da 2a Região ocorreu em
04/09/2002 e a decisão do STJ transitou em julgado em 20/09/2004”.
Vejamos a evolução legislativa das compensações:
O CTN remete à lei ordinária e também a normas administrativas a regulação
do instituto da compensação:
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001220/00-64

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Sob a égide do art. 66 da Lei no 8.383/91, a compensação só poderia ser
efetuada “entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie”.
Em sua redação original, o art. 74 da Lei no 9.430/96 passou a permitir a
compensação entre tributos de espécies diferentes, mediante requerimento à Secretaria da
Receita Federal (Pedido de Compensação), inicialmente sem prazo para ser analisado:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
Com a mudança da redação deste artigo, pela Lei no 10.637/2002 a
compensação passou a ser feita mediante Declaração de Compensação, afastando a compensação
com créditos decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado e prevendo a conversão
dos Pedidos em Declaração, “para os efeitos previstos neste artigo”:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo. (grifous-se)
A Medida Provisória no 135/2003, posteriormente convertida na Lei no
10.833/2003, estabeleceu o prazo de cinco anos para a homologação das compensações:
Art. 74. ...
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Já está pacificada a retroatividade da MP no 135/2003, mas só atinge os
Pedidos de Compensação convertidos em Declaração de Compensação e, sendo ele de créditos
decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado, conforme Parecer PGFN/CDA/CAT
No 1.499/2005, não haveria esta conversão, afastando a homologação tácita:
V – COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIRO – PEDIDOS PENDENTES
DE APRECIAÇÃO NÃO SÃO CONVERTIDOS EM DCOMPS.
38.
Partindo do disposto no tópico anterior, é de se perquirir: e os pedidos de
compensação com créditos de terceiro que, quando da entrada em vigor da Lei no
10.637/02 (que incluiu o § 4o ao art. 74 da Lei no 9.430/96), encontravam-se pendentes
de análise pela SRF, estão sujeitos à nova disciplina da “declaração de compensação”?
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001220/00-64

39.
Ora, partindo do pressuposto de que a compensação com créditos de terceiro
afigura-se como exceção, vedada expressamente pela legislação em vigor, e do fato de o
sujeito passivo apenas poder contrapor seu crédito líquido e certo ao crédito fiscal,
como direito subjetivo público seu, no caso de existir norma legal autorizadora do
encontro de contas e, ainda, submetendo-se ele aos requisitos de condições e garantias
estipulados pela lei específica, é de se entender que os pedidos de compensação
pendentes de apreciação pela autoridade administrativa só podem ser considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo, se observadas todas as demais
condições estabelecidas na lei no 9.430/96 e legislação correlata.
40.
Assim, os pedidos administrativos de compensação, fundados em créditos de
terceiro, pendentes de análise pela SRF (RFB), protocolados antes das inovações
legislativas acerca da matéria (Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), não são alcançados pela
nova sistemática da declaração de compensação.
(...)
42.
Se não existe “declaração de compensação” com créditos de terceiro, por óbvio,
os pedidos de compensação com créditos que não pertençam ao próprio contribuinte,
mesmo que pendentes de análise por parte da RFB, não podem transmudar-se naquela.
(...)
44.
Tal entendimento decorre, inclusive, de uma interpretação sistemática das regras
jurídicas encartadas na Lei no 9.430/96, com a redação dada pelas Leis no 10.637/02 e
10.833/03, ou seja, do confronto entre as regras contidas nesse diploma legal, bem como
entre essas regras e as demais que tratam do instituto da compensação.
(...)
46.
Não podendo o novo regime instituído para a compensação ser
desmembrado, de maneira que apenas alguns de seus postulados sejam cumpridos,
em detrimento de outros, é evidente a inaplicabilidade das novas disposições sobre a
compensação aos encontros de contas daquela natureza.
47.
Resumindo, o encontro de contas pleiteado deve ser analisado de acordo com as
normas anteriores, que previam a utilização de créditos de terceiro, não se aplicando,
inclusive, a conversão do “pedido de compensação” em “declaração de compensação”
(com a extinção automática do crédito tributário), e nem mesmo, por conseqüência, o
prazo previsto no § 5o, do art. 74, da lei no 9.430/96 para homologação da compensação
(cinco anos).
48.
Não se afigura correto, pois, a conversão dos pedidos de compensação desse jaez
(com créditos de terceiros) em declarações de compensação, por total ausência de
previsão legal para tanto.
49.
E mais, por também não observarem as condições estabelecidas no art. 74 da Lei
no 9.430/96 (com a redação dada pela MP no 66/02), resta claro que não podem ser
convertidos em declaração de compensação os pedidos de compensação pendentes
de apreciação, quando fundados em créditos que se refiram a “crédito-prêmio”
instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 05 de março de 1969; ou que se refiram
a títulos públicos; ou sejam decorrentes de decisão judicial não transitada em
julgado; ou não se refiram a tributos ou contribuições administrados pela SRF. Aplica-
se, pois, o entendimento retro exposto. (grifou-se)
No paradigma trazido pelo contribuinte em seu Recurso Especial (Acórdão no
3403-003.595, de relatoria do ilustre conselheiro Rosaldo Trevisan) entendeu-se pela conversão
de Pedido de Compensação com créditos decorrentes de ação judicial não transitada em julgado
nos seguintes termos:
A Lei no 9.430/1996, em seu art. 74, § 4o, na redação dada pela Lei no 10.637/2002 (arts.
49 e 68, I) estabeleceu que os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa em 01/10/2002 serão considerados declaração de
compensação, desde seu protocolo, para os efeitos previstos no artigo. E não fez
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001220/00-64

nenhuma ressalva como a estabelecida na decisão da DRJ, derivada de Parecer PGFN
que reflete entendimento superado em virtude do aqui exposto sobre a decisão do
STJ na sistemática dos recursos repetitivos. Não se pode negar a conversão do
pedido em declaração de compensação em função de a ação judicial (proposta antes da
Lei Complementar no 104/2001) ainda não ter trânsito em julgado.
Assim, o pedido de compensação datado de 12/09/2002, ainda não analisado em
01/10/2002, nesta data passou a constituir declaração de compensação.
(...)
Assim, o pedido efetivamente converte-se em declaração de compensação, tendo
ocorrido a homologação tácita. (grifou-se)
O Parecer da PGFN utilizado pela DRJ/São Paulo-1 naquele Processo (no
13807.010069/2002-88) é precisamente o aqui citado PGFN/CDA/CAT No 1.499/2005, e lá a
Turma do CARF considerou que o entendimento foi superado pela decisão do STJ, na
sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 345), no REsp no 1.164.452/MG, publicado em
02/09/2010:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme
prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp no 1.164.452/MG, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJe: 02/09/2010)
Tese Firmada: Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia
judicial, é vedada a sua realização antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a
ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido
pela LC 104/2001. (grifou-se)
Aqui a ação judicial (Ação Ordinária no 96.0005885-7, fls. 015 a 028, em que
se alega a inconstitucionalidade dos Decretos-leis nos 2.445 e 2.449/88) foi proposta em
02/10/1997 (*), muito antes da vigência do art. 170-A do CTN, introduzido pela LC no 104/2001
(publicada em 11/01/2001).
(*) Há dúvida se esta ação haveria sido proposta ainda em 1996, mas, de toda
forma, é bem anterior à vigência da LC no 104/2001.
Assim, aplicando-se a decisão vinculante do STJ, não haveria óbice à análise
do direito creditório e, sendo o caso, a homologação da compensação.
Mas, a divergência aqui trazida à apreciação não é esta, e sim a ocorrência da
homologação tácita em razão da conversão dos Pedidos de Compensação, apresentados em
05/05/2000, em Declarações de Compensação.
O Parecer PGFN/CDA/CAT No 1.499/2005 analisou primeiramente os Pedidos
de Compensação com créditos de terceiros, afastando a sua conversão em razão de que eles não
atendiam aos requisitos do art. 74 da Lei no 9.430/96, já com a redação dada pelo art. 49 da no
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001220/00-64

Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, que expressamente vedou
compensações com créditos desta natureza.
Esta interpretação foi estendida pela PGFN naquele Parecer aos Pedidos de
Compensação com créditos decorrentes de ação judicial “por também não observarem as
condições estabelecidas no art. 74 da Lei no 9.430/96 (com a redação dada pela MP no 66/2002)”.
Entendimento este que continua aplicável, mesmo à vista da decisão vinculante
do STJ no REsp no 1.164.452/MG, para as compensações lastreadas em ações judicias
interpostas após a vigência da LC no 104/2001, e mantém-se hígido em relação às demais
vedações nele analisadas, como as compensações com créditos de terceiros, Crédito-Prêmio de
IPI e títulos públicos.
Já, para as compensações com créditos decorrente de ações judiciais propostas
em data anterior a 11/01/2001, como é o caso concreto, não mais se aplica a vedação do art.170-
A do CTN. Isto também afastaria vedação do art. 74 da Lei no 9.430/96 ? ?
Na Exposição de Motivos da MP no 66/2002, no que se refere ao art. 49, não se
faz nenhuma referência ao art. 170-A do CTN:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de compensação,
pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, atribuindo maior liquidez para seus créditos, sem que disso decorra
perda nos controles fiscais. (grifou-se)
Na ausência de certeza e liquidez dos créditos decorrentes de ação judicial e
no art. 170 do CTN é que se baseou o Acórdão recorrido (de 31/01/2012, posterior à decisão
vinculante do STJ), sem fazer qualquer referência ao art. 170-A.
Vejamos novamente o que prescreve o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifou-se)
Da leitura deste artigo fica claro que lei ordinária do titular da competência
tributária (no caso, a União) pode estabelecer as condições para as compensações, como o fez a
Lei no 10.637/2002, e os créditos decorrentes de ação judicial não transitada em julgado, como
bem pontuado no Acórdão recorrido, não atendem aos atributos de certeza e liquidez.
A decisão do STJ não contempla a Lei no 10.637/2002, mas, tendo ela, com
base em vários precedentes do mesmo STJ, estabelecido um marco temporal para dispositivo de
lei complementar que veicula a mesma condição, há que se inferir que o mesmo se daria se em
relação a lei ordinária.
Assim, tendo a ação judicial que dá embasamento aos créditos utilizados nos
Pedidos de Compensação aqui em análise (protocolados em 05/05/2000) sido proposta em data
anterior à vigência do art. 170-A do CTN (11/01/2001), aplicando-se a decisão STJ no REsp no
1.164.452/MG (vinculante, conforme art. 62, § 2o, do RICARF), há que se reconhecer a
conversão dos mesmos em Declarações de Compensação, desde o protocolo dos pedidos,
conforme § 4o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pela MP no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002).
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001220/00-64

Como o primeiro Despacho Decisório denegatório foi cientificado somente em
23/01/2007 (fls.718), operou-se a homologação tácita, nos termos do § 5o do mesmo art. 74 da
Lei no 9.430/96 (com a redação dada pela MP no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003).

2) Aproveitamento de pagamentos indevidos da incorporada (PLOUGH).
Em relação a esta matéria, no Voto Condutor do Acórdão recorrido é dito o
seguinte:
“Por fim, o recorrente pretende incluir em seu pedido original os valores recolhidos por
outra sociedade, a empresa Plough, que foi por ela incorporada no decorrer da demanda
e antes do seu trânsito em julgado. Afirma que na incorporação, a incorporadora sucede
todos os direitos e obrigações da sociedade incorporada, conforme o artigo 1.116 do
Código Civil.
O recorrente não deixa de ter razão, uma vez que neste tipo de reorganização societária
a incorporadora herda os direitos e as obrigações. Todavia, infelizmente, seu pleito não
pode prosperar, pois, sem sombras de dúvidas, o aditamento de valores no pedido
original de restituição configura um novo pedido e novo pedido deve seguir o rito
previsto na legislação, ou seja, iniciar na Unidade de Origem da Receita Federal do
Brasil em formulário eletrônico próprio”. (grifou-se)
Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração (fls. 1.514 a
1.523), alegando que a decisão foi omissa por ter deixado de observar que os valores recolhidos
pela Plough compuseram o pedido inicial, que foram rejeitados (fls. 1.542 a 1.544), pois uma
simples "uma simples leitura" do Acórdão demonstraria que o Colegiado entendeu que os
valores recolhidos pela sociedade incorporada não constaram do pedido inicial.
Ocorre que, compulsando os autos, se vê que os DARF relativos aos
pagamentos feitos pela incorporada PLOUGH – PRODUTOS FARMACÊUTICOS E
COSMÉTICOS LTDA. (fls. 353 a 411), bem como os demonstrativos de cálculo a eles relativos
(fls. 412 a 502), já haviam sido incluídos nas informações prestadas em atendimento à Diligência
Fiscal (fls. 155) determinada (fls. 152) para a análise do direito creditório, sendo que eles não
foram considerados pela DERAT/RJO em razão de que “a referida empresa foi incorporada em
25/08/97, portanto, após a propositura da ação judicial n° 96.0005885-7” (fls. 703).
Na (segunda) decisão de 1a instância (fls. 1.188 a 1.194), a motivação também
não foi a exigência de um novo pedido administrativo, mas o fato de o pedido, na visão da
DRJ/Rio de Janeiro-II, "extrapolar” o feito na esfera judicial:
Restituição. Crédito judicialmente reconhecido.
As Unidades da Secretaria da Receita Federal devem dar cumprimento às decisões
judiciais que disponham sobre a compensação de débitos do sujeito passivo em seus
exatos termos, descabendo incluir alegado crédito não submetido ao contraditório
naquela esfera. (grifou-se)
Assim, afastado o “aditamento de valores no pedido original de restituição”,
que exigiria a apresentação de um “novo pedido ... em formulário eletrônico próprio”, e, tendo o
Acórdão recorrido decidido que o contribuinte, em relação à utilização dos pagamentos feitos
pela incorporada, “não deixa de ter razão", estes recolhimentos também devem ser considerados
na apuração do direito creditório.
À vista do exposto, voto dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte, para: reconhecer a homologação tácita dos Pedidos de Compensação protocolados
em 05/05/2000; e determinar à Unidade de Origem que considere, na apuração do direito
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001220/00-64

creditório a ser levada a efeito na execução deste julgado, também os pagamentos efetuados pela
empresa incorporada (PLOUGH).
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 2281
DF CARF MF
Original